Tribunal: TJDFT
Processo: 0728233-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728233-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Georgia Rogéria Nunes Fontes Armondes Agravados: Goulart e Colepicolo Sociedade de Advogados DF Plaza Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Georgia Rogéria Nunes Fontes Armondes contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0723310-92.2018.8.07.0001, assim redigida: “1. Conforme consignado na decisão de ID Num. 55847211, é possível a penhora de salário, como exceção à regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos (art. 833, IV, do CPC), quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. É claro que cada hipótese há de ser analisada isoladamente, verificadas as condições pessoais do devedor e, no caso dos autos, verifica-se que a titular da parte executada percebe rendimentos mensais líquidos superiores a R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), o que restou demonstrado pela juntada aos autos do relatório dos valores recebidos a título de proventos nos últimos três meses, consoante documento de IIDD Num. 68443495 - Pág. 2, 68443497 e 68443500. 3. Como bem salientado por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) 4. A impenhorabilidade assegurada pelo artigo 833, IV, do CPC, como já dito, tem por fim assegurar condições mínimas de sobrevivência digna à titular da parte devedora. No caso sob apreço, no entanto, percebendo o executado rendimentos mensais de valor superior a 07 salários mínimos, a penhora de valor equivalente a 15% (quinze por cento) de seus rendimentos brutos, não comprometerá seu sustento e de sua família. 4.1. Note-se que o valor acima citado corresponde a aproximadamente R$ 1.140,00 (um mil, cento e quarenta reais), restando disponível para o sustento da titular da parte devedora o ‘quantum’ de R$ 6.460,00 (seis mil, quatrocentos e sessenta reais) por mês, o que constitui garantia suficiente de uma vida digna e confortável. 5. Em face do exposto, defiro em parte o pedido de ID Num. 69130372, para determinar a penhora do valor mensal equivalente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos da Sra GEORGIA ROGERIA NUNES FONTES (CPF 855.313.911-53), abatidos apenas os descontos obrigatórios. 6. Confiro à presente decisão força de ofício, para determinar à SPREAD SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA, situada no Setor Indústrias Gráficas, Quadra 01, Lotes 985, 995, 1005, 1015, 1025, 1035, 1045 e 1055 – sala 20T, 21T, 22T, 24T, 42T, 43T, 44T e 45T, Centro Empresarial Parque Brasília – Brasília – DF (Num. 68443495) que promova os descontos mensais da quantia penhorada, nos termos do item 5, e o depósito dos valores respectivos em conta bancária de titularidade do credor, qual seja: Caixa Econômica Federal (104) Agência 0620 Conta Corrente 00250-5 Operação 003 Titular: Goulart e Colepicolo Sociedade de Advogados CNPJ: 03.688.091/0001-98, até o limite do valor executado, atualizado até 31/07/2020, no montante de R$ 61.741,10 (sessenta e um mil, setecentos e quarenta e um reais e dez centavos). 7. Confiro a esta decisão força de ofício, para determinar ao (à) Sr.(a) gerente da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, Agência 1039 (TJDFT), a transferir as importâncias de R$ 1.351,84 (um mil e trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos) id. 072018000014444890; R$ 18.699,20 (dezoito mil e seiscentos e noventa e nove reais e vinte centavos) id. 072018000014444905 e R$ 202,26 (duzentos e dois reais e vinte e seis centavos) id. 072018000014445014 e demais acréscimos legais, se houver, para a conta corrente a seguir: Caixa Econômica Federal (104) Agência 0620 Conta Corrente 00250-5, Operação 003, Titular: Goulart e Colepicolo Sociedade de Advogados CNPJ: 03.688.091/0001-98. 8. Providencie a secretaria o encaminhamento do ofício determinado no item 3, da decisão de ID Num. 54696158. Int.” Alega a agravante, em suas razões recursais (Id. 18450310), em síntese, que a remuneração mensal penhorada pelo Juízo singular consiste em sua única fonte de renda. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata desconstituição da penhora do valor de sua remuneração mensal, com a imediata liberação da quantia bloqueada. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18450311 e Id. 18450312). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade de penhora de parte do valor da remuneração mensal recebida pela devedora como meio de satisfação do crédito constituído em favor dos recorridos. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV, § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte do valor da remuneração mensal recebida pelo devedor que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. O resultado perseguido pela agravante, portanto, contraria de modo manifesto o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois, como dito, os valores em destaque são, por natureza, impenhoráveis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na espécie, pois a manutenção da penhora sob exame resultará no sofrimento de prejuízo econômico indevido pela recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular a imediata desconstituição da penhora da quantia recebida pela recorrente a título de remuneração e a subsequente e imediata liberação das quantias eventualmente bloqueadas. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator